Tribunal: TJDFT
Processo: 0716701-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716701-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA PEREIRA BITENCOURT AGRAVADO: SERGIO MURILO GONCALVES MARELLO DESPACHO Intime-se a agravante sobre a certidão de id. 42431227 (e documentos anexos), que noticia o julgamento da ação em trâmite na justiça federal, oportunidade em que deverá dizer, no prazo de 10 (dez) dias, se ainda possui interesse no julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o julgamento do processo no 1014233-33.2022.4.01.3400 (1a Vara Federal Cível da SJDF), enviando-lhe cópia da sentença e da decisão de embargos (id. 73923006 e 73923007). Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora